Tribunal: TJSP
Processo: 0025884-79.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta disciplinar de natureza grave – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional - Reconhecimento - Absolvição ou desclassificação – Descabimento - Revogação do tempo remido adequada e motivadamente dosada - Afastamento ou redução – Impossibilidade – Precedentes - Decisão mantida. Recurso desprovido.